Tribunal: TJPA
Processo: 0806018-37.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0806018-37.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TRAIRÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PERCENTUAL MÍNIMO DESCUMPRIDO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ATOS ILÍCITOS DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA AUSENTE. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. APLICÁVEL. TEMA 531/STF. OFENSA AOS ARTIGOS 3º E 14 DA LEI 7.783/89.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DO DIREITO DE GREVE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO/PA
em face SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP/SUBSEDE TRAIRÃO/PA.

Síntese dos fatos
.

O Município de Trairão informa que no dia 16.02.2023, a Administração Municipal reuniu com os Coordenadores da Organização Sindical para discutir sobre a campanha salarial do ano em curso, ocasião em que apresentou relatório de estudo de impacto financeiro e fiscal do percentual de 14,95% de reajuste do piso nacional dos professores, criado por meio de portaria do Ministério da Educação e publicado no DOU em 17 de janeiro de 2023.

Afirma que estavam presentes na reunião o representante do Sindicato, representante da Administração Municipal, a Secretária Municipal de Educação e a Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

Na referida reunião o Município de Trairão informou que o relatório do estudo de impacto financeiro e fiscal realizado pela Assessoria de Contabilidade do Município concluiu o comprometimento da meta fiscal do município e que a concessão de reajustes nos termos em que requer o Sindicato ocasionaria o rompimento do percentual máximo permitido para gastos com pessoal prescrito pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou a 54% da Receita Corrente Líquida o percentual máximo de gastos com despesas de pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Aduz que no ano de 2023 houve uma grande ampliação de demandas por vagas na rede municipal de ensino, ocasionando, logicamente, uma maior necessidade de mão de obra profissional para o atendimento da demanda, em razão disso, foi realizada a contratação temporária de mais 38 (trinta e oito) servidores no início de 2023, o que, conforme a Assessoria de Contabilidade do Município de Trairão, se somando ao reajuste de 14.95%, elevará os gastos com folha de pagamento a mais de 56% da RCL do Município.

Assevera que diante dessa situação, restou convencionado na reunião entre Administração Municipal e Representação Sindical da categoria, que o Município formularia consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para provocar resposta daquela Corte de Contas ao questionamento de se seria possível, considerando que o reajuste do piso é uma decisão vertical da União Federal, com potencial de interferir nas políticas remuneratórias municipais e no pacto federativo, a contabilização fora do limite de 54% da RCL para gastos com despesas de pessoal.

Mesmo diante dessas tratativas e da permanente disponibilidade de diálogo por parte da Administração Municipal, o Sindicato réu deflagrou estado de greve, que comunicou através do Ofício 012/2023 – SINTEPP, em 20 de março do ano em curso.

Aduz que no dia 24 de março de 2023, nova reunião foi realizada pela Administração Municipal, no Gabinete da Sra. Secretária Municipal de Educação com representantes do Poder Executivo, representantes do Sindicato réu e, a convite deste, do Presidente da Câmara Municipal de Trairão e Assessor Jurídico da Casa Legislativa.

Em 28 de março de 2023, a Administração Municipal encaminhou ao Sindicato réu o Ofício nº. 045/2023 -SEMAD (anexo – doc. 8), para informar da impossibilidade de realização de compensação entre os limites percentuais de gastos com folha de pagamentos dos Poderes Executivo e Legislativo, e solicitando a manutenção do canal de diálogo a respeito da campanha salarial, que como anteriormente convencionado, aguardaria a resposta do TCM/PA à consulta protocolada em 15 de março, conforme pode-se verificar na cópia do ofício 045/2023.

O Sindicato réu, informou, em contrapartida, que aguardaria em estado de greve até o final do 1º bimestre do ano letivo e que, se até o dia 14 de abril não houvesse a resposta positiva da concessão de 14,95% a todos os servidores do grupo ocupacional do magistério público municipal, seria deflagrada a greve, conforme Ofício nº. 019/2023 – SINTEPP.

Ato contínuo, os membros do Sindicato réu e outros servidores da categoria passaram a divulgar em seus status de whatsapp que a categoria entraria em greve a partir de 17 de abril de 2023.

Aduz que o Município de Trairão, tentando manter o diálogo e as negociações, enviou o ofício nº. 049/2023 – SEMAD, reiterando todas as informações anteriores e comunicando que o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº. 002/2023 para concessão de 14,95% de reajuste a 86 (oitenta e seis) servidores do grupo ocupacional do magistério que atualmente percebem como salário base valor menor que o piso nacional do magistério 2023, que é de R$4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

Afirma que para distribuição de tratamento isonômico a todos os servidores, a Administração Municipal, após o devido estudo de impacto financeiro e fiscal atestar que reajuste ao quantitativo de servidores acima, não ultrapassará a meta fiscal, e que o Poder Executivo editou o PL 002/2023 e encaminhou, em regime de urgência, para a Câmara Municipal em 10/04/2023, conforme ofício GAB/PMT nº. 061/2023.

No mesmo Ofício nº. 049/2023 – SEMAD, a Administração Municipal questionou o Sindicato se, mesmo diante das negociações e canal de diálogo mantido entre Poder Público e Órgão Sindical, se ainda assim o Sindicato promoverá a greve a partir do dia 17/04/2023, conforme anunciado em redes sociais dos coordenadores e outros servidores integrantes da categoria.

A resposta ao questionamento veio por meio do
Ofício nº. 021/2023 -SINTEPP, de 13 de abril de 2023
, no qual o Sindicato informa que a greve já fora deflagrada sob as alegações ali expendidas.

Por fim, afirma que a Administração Municipal vem tentando manter um canal de diálogo e negociação com a categoria, considerando as possibilidades financeiras e fiscais do Município, sendo que foram apresentadas propostas de negociação, considerando a escassez de recursos do Município, que está sempre em situação limite para pagamento dos vencimentos de seus servidores, sem, no entanto, deixar de cumprir com as obrigações salariais.

a) Ao final, pugna pela concessão dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 273, c/c §3º, do art. 461, do CPC;

b) Que o Sindicato Réu suste os efeitos da paralisação e greve dos profissionais da educação municipal, determinando o imediato retorno dos servidores públicos do Município de Trairão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da publicação da decisão judicial, aos seus respectivos postos de trabalho para o devido cumprimento do calendário letivo municipal;

c) Que o Sindicato Réu se abstenha, de qualquer modo, de realizar ou concorrer com a paralisação das atividades da categoria de professores e demais categorias ligadas a educação municipal, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento e a ser revertida em proveito do Autor;

d) que o Sindicato Réu realize a publicação do inteiro teor da decisão interlocutória em sua página da internet (www.sintepp.org.br), bem como realize a publicação no mural da Subsede de Trairão/PA, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento e a ser revertida em proveito do Autor;

e) Declarar a legalidade dos descontos efetuados a título dos dias paralisados dos servidores grevistas;

f) Ao final, a procedência da ação, para confirmar os pedidos realizados e deferidos em sede de liminar, para então declarar a ilegalidade e abusividade da Greve deflagrada pelo Sindicato Réu.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria por meio da Secretaria Judiciária (Tribunal Pleno).

Proferi decisão interlocutória (Id.1366606), deferindo parcialmente o pedido liminar determinando ao
SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Trairão
, que suspenda a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 48 horas, contadas da intimação deste
decisum
, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Além disso, determinei que o feito fosse encaminhado à Secretaria da Seção de Direito Público, com fulcro no art. 29, inciso I, alínea “j”, do Regimento Interno.

O SINTEPP foi citado e juntou procuração nos autos. (Id. 13845013 e 14042030).

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP apresentou contestação afirmando que por considerar que as negociações foram indevidamente congeladas pelas autoridades municipais, bem como acreditando nas técnicas ao alcance deste
órgão no sentido de tornar efetiva a negociação objetiva entre as partes em torno do interesse em devolver as atividades educacionais à normalidade, requerer seja pautado por esta Corte uma urgente reunião para tentativa de conciliação/composição, inclusive para a negociação de reposição dos dias sem aulas.

Afirma que o Município de Trairão omitiu informações preciosas ao julgamento da presente lide, pois não há razão para a sustação liminar total do direito constitucional de greve, sob pena do Judiciário assumir a resolução da própria campanha salarial – o que é republicanamente impossível.

Aduz que o direito de greve dos trabalhadores, dentre estes os servidores públicos, é um instrumento que resolve o que o sistema de aplicação das leis atualmente não resolve. É o caso da revisão geral anual, que é um direito constitucional, porém não assegurado por decisão judicial, conforme reiteradas decisões do Judiciário brasileiro, haja vista o intransponível princípio da legalidade do art. 37, e seu inciso X da Carta Magna. De forma, que não sendo o Poder Judiciário aquele que assegura o cumprimento da revisão geral anual do art.
37, inc. X aos servidores públicos, a Constituição Federal erigiu o instrumento de greve como equilibrador das forças entre mão-de-obra e seu tomador.

Afirma que a despeito da posição técnica do sindicato requerido sobre a essencialidade da educação ante a leitura do art. 11 da Lei de Greve, é praxe das delegacias do SINTEPP a comunicação antecipada da paralisação em até 72
horas, como ocorrido em relação à greve dos educadores de Trairão.

Aduz que a decisão de deflagração de greve a partir do dia 17 de abril foi objeto de deliberação da assembleia geral de 28 de março de 2023. As autoridades municipais tinham total conhecimento da decisão da assembleia geral do dia 28 de março de 2023, no sentido de aguardar resposta do Governo até o dia 14 de abril, pois que esta mesma assembleia deliberou pelo início em caso de não atendimento das reivindicações até aquela data – vale frisar que dia 14 foi uma sexta-feira, de modo que a grave somente poderia se iniciar praticamente na segunda-feira, dia 17 de abril.

Assevera que a comunicação desta decisão foi cumprido pelos ofícios nº 018/2023 e nº 019/2023, respectivamente endereçados aos gabinetes da Secretária de Educação e Prefeito Municipal.

Informa que não exclui da apreciação do Poder Judiciário a análise do cumprimento dos requisitos legais para a deflagração de greve, uma vez que a Lei nº 7.783/89 há mais de década é o único parâmetro legal para possibilitar o uso do direito de greve. Contudo, o não envio da ata de assembleia e lista de presentes ao empregador não constitui ilegalidade porque não viola o único instrumento legal disponível para disciplinar a greve.

Por fim, o SINTEPP refuta a tese de que não houve esgotamento das negociações, aduzindo o contrário em sua contestação.

- Pugnou pela reconsideração da decisão liminar que está impedindo o exercício do direito constitucional de greve aos trabalhadores da educação pública municipal de Trairão e caso seja necessário que a reconsideração venha acompanhada de fixação de percentual máximo de servidores em paralisação grevista.

- Que seja terminada à municipalidade que não promova qualquer desconto de dia de paralisação grevista sem autorização desta Corte.

- Que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, com declaração de legalidade do exercício de greve pelos servidores substituídos pelo sindicato ora requerido.

- A condenação do Município em honorários advocatícios.

Logo em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela procedência do pedido relativo à declaração de ilegitimidade do movimento paredista. (Id. 14626228).

É relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

II – MÉRITO.

Antes de mais nada, é importante frisar que a
Constituição Federal
ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do artigo 37, VII, desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº
19
/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº
7.783
/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS
7.701
/88 e
7.783
/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis
7.701
/88 e
7.783
/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, in verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Pois bem.

A demanda fora proposta em 16/04/2023 objetivando impedir o movimento paredista e seus possíveis desdobramentos, com base no caráter abusivo do movimento, que caracteriza por dois aspectos: Desrespeito ao princípio da continuidade de serviço essencial e ausência de fracasso nas negociações com a municipalidade.

No tocante à
necessidade de manutenção de percentual mínimo das atividades
, o que impediria o caráter geral da paralisação, consigno que a natureza dos serviços na educação pública, não resta contemplado no rol do art. 10, da Lei nº 7783/89 – Lei de Greve, por analogia, aplicável aos servidores públicos, em razão da ausência de regulamentação deste direito pelo poder legislativo.

Vide as disposições citadas:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

O direito geral de greve encontra previsão no art. 9º da CF/88, que, em seu §2º, prevê a punibilidade por abusos cometidos; quanto aos servidores públicos, em específico, a garantia consta do inciso VII, do art. 37 da CF/88, com remissiva da correspondente regulamentação à lei especial a ser editada.

São os termos:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

(....)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 37. (....)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Não obstante a CF/88 haver assegurado o direito de greve a todos os trabalhadores, excetuadas as forças armadas, a norma constitucional alberga eficácia contida, na medida em que depende de lei específica que a regulamente. Foi este o escopo da edição da Lei de Greve, que regulou a greve de trabalhadores na iniciativa privada.

O mesmo não se efetivou em relação aos servidores públicos, o que deu ensejo à propositura dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, em cujo julgamento, o STF sedimentou dois paradigmas, de interesse à espécie, quais sejam: a) A aplicação subsidiária, no que couber, das Leis Federais nº 7701/88 e nº 7783/1989, em face dos servidores públicos; e b) O caráter meramente exemplificativo do rol de atividades essenciais disposto no art. 10, da Lei nº 7783/89.

Segue transcrição dos pontos de interesse da ementa do julgado:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

(...)

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

A partir da premissa do alargamento dos serviços essenciais, no trato do serviço público, cumpre visitar alguns precedentes, para concluir que o serviço de educação é assim considerado pela jurisprudência nacional. Senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO EM ALAGOAS SINTEAL NÚCLEO REGIONAL DE ARAPIRACA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PARCIALMENTE ACOLHIDA, APENAS NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE IMEDIATO RETORNO ÀS ATIVIDADES, HAJA VISTA QUE O ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO DECORREU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NA LEI GERAL DE GREVE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. EVIDÊNCIAS TRAZIDAS PELO DEMANDADO INDICAM A OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEMANDADO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - Procedimento Ordinário: 08020409520178020000 AL 0802040-95.2017.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/11/2017).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PLEITO DO MUNICÍPIO PARA SUSPENSÃO DO MOVIMENTO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS TRAZIDOS PELA LEI N. 7.783/89. ILEGALIDADE DE PARALISAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Para configuração de GREVE não é relevante se a paralisação se deu por horas, dias, semanas ou meses. Se houve paralisação plena das atividades laborais, aderida pela maioria dos profissionais, com finalidade evidente de pressionar o empregador para que ele atenda as reivindicações da categoria profissional, tal situação fática somente pode ser denominada de greve. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. 2. A Lei n. 7.783/89, aplicável aos servidores por decisão do STF, estabelece alguns requisitos para reconhecer a legalidade da greve, todavia, esses não foram observados no caso concreto, havendo violação dos artigos 3º, 11 e13 da referida lei. 3. Inócua a discussão doutrinária se determinado serviço público está elencado no rol de atividades reputadas como essenciais pelo art. 11 da Lei de Greve nº 7.783/89. A lei foi concebida inicialmente pra regular tão somente as relações de trabalho na seara privada, onde de fato é cabível a distinção entre atividade essencial e não essencial. No tocante aos serviços públicos, todavia, tal distinção carece de razão, vez que, como já fora afirmado, todo serviço público é revestido de essencialidade. 4. Incontestável a natureza essencial do serviço público educacional, tendo, inclusive, esta Corte Especial reconhecido em julgamento recente a essencialidade do serviço de educação pública. Precedentes da Corte Especial. 5. A adesão ao movimento grevista, reputado como ilegal, à luz tanto do art. 7º da Lei nº 7.783/89 quanto da jurisprudência do STJ, é hipótese de suspensão de contrato de trabalho, sendo, portanto, legítimo o ato da Administração Pública em descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes. Todavia, o STJ também consignou que o desconto pode ser substituído pela compensação dos dias não trabalhados. 6. Considerando que a paralisação das atividades docentes se resumiu a um período curto de dias, logo no início do ano letivo, bem como não houve desrespeito à decisão liminar proferida por esta Relatoria, adequada a substituição do corte do ponto dos professores grevistas pela compensação das horas não trabalhadas. 7. A AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar ilegal a greve, mas com abstenção do Município de efetuar o corte do ponto dos professores grevistas, medida está substituída pela compensação das horas não trabalhadas pelos professores. Sindicato condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00; (TJ-PE - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: 3277101 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 10/08/2015, Corte Especial, Data de Publicação: 14/09/2015)

Segundo a disposição do art. 11, da Lei de Greve, dentre as atividades essenciais, deve ser observada a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sendo estas definidas, no parágrafo único do mesmo dispositivo, como aquelas cuja supressão coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. São os termos:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Dentre os documentos carreados com a exordial, destaco aqueles formulados pelo réu, quais sejam o Ofício nº 012/2023 (Id. 13656506), Ata de Reunião (Id. 13656507), Ofício nº 019/2023 no qual o SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede de Trairão informa claramente que os profissionais da educação decidiram em Assembleia, manter-se em estado de greve até o fim do primeiro semestre, dia 14 de abril, além disso no referido documento informou que caso não tivesse um resposta favorável ao término do período mencionado, iriam deflagrar greve por tempo indeterminado.

O Município de Trairão formulou ofício nº 049/2023/SEMAD, tentando buscar diálogo com o Coordenador do SINTEPP, conforme se observa no Id. 13656511.

Em uma tentativa de evitar que a greve ocorresse o Prefeito de Trairão encaminhou no dia 05.04.2023 ofício 061/2023 em caráter de urgência à Câmara de Vereadores do Município de Trairão informando acerca do projeto de lei nº 002/2023, que concede reajuste de 14,95% aos servidores do magistério e que deveria ser apreciado com urgência, conforme Id. 13656512.

Nesse sentido, percebe-se que o Município de Trairão buscou de várias formas dialogar com o SINTEPP, no intuito de atender os pleitos formulados pelos professores, conforme Id. 13656506, 13656508, 13656509, 13656510 e 13656513.

Todavia, verifica-se que não foi observado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito.

Dessa forma, torna-se abusivo direito de greve pois se encontra as negociações em pleno desenvolvimento entre a Administração Municipal e o SINTEPP-TRAIRÃO, onde estão sendo expostos, com total transparência, os dados correlatos à situação orçamentário-financeira do Município, para que se busque uma solução possível e consensual para o impasse.

Portanto, resta caracterizado que a greve em exame foi deflagrada sem a observância da Lei 7.783/89, especificamente, com violação do art. 3º da Lei 7783/89, que assim dispõem:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Resta caracterizada, portanto, a violação da legislação, o que enseja o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista, pois o agir do réu atrai a incidência do art. 14, primeira parte, do referido diploma legal, que dispõe:

“Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

Percebe-se que os documentos acima contempla diversas ponderações relacionadas aos interesses antagônicos dos polos em discussão, e não evidencia resultado algum no sentido de encerramento, seja da negociação, seja do movimento paredista.

À luz das provas citadas, não vislumbro qualquer alusão, da parte da categoria, acerca de meios de garantir a prestação dos serviços indispensáveis; tampouco as tratativas havidas na aludida reunião resultaram em acordo destinado a planejamento voltado à preservação do interesse público neste sentido.

A norma que se extrai do artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989, o esgotamento da via negocial é condição necessária ao legítimo exercício do direito de greve, inobservada na espécie, visto que as tratativas estabelecidas entre as partes ainda estavam em curso quando da deflagração do movimento paredista. 2. Não há indícios de que o Município tenha adotado postura deliberadamente protelatória, capaz de autorizar, em tese, a paralisação (art. 3º, § 2º, Lei Estadual nº 7.311/2002).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei nº 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos.

3.
A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.

4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.

(STJ, MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013).

Dissídio coletivo. Pedido de reconhecimento da abusividade de greve de servidores municipais. Competência da Justiça estadual, no caso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Interpretação conforme do artigo 114 da CF (STF - ADI 3395-DF e MI 708-DF) e artigo 13 do RITJSP.
Deflagração de movimento grevista que não observou a necessidade de prévio esgotamento das negociações, nem as exigências formais da Lei federal nº 7.783/89. Cabimento do desconto do dia não trabalhado.
Quadro atual que não autoriza, contudo, imposição de multa cominatória, eis que não se cuida de sanção por ocorrência passada, mas de medida que objetiva desestimular o desrespeito à ordem impeditiva da greve, que no caso nem chegou a ser exarada. Ação parcialmente procedente. (TJSP, Dissídio Coletivo de Greve 2237523-09.2015.8.26.0000, Relator (a): Arantes Theodoro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 21/09/2016; Data de registro: 22/09/2016). [grifei]

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISSÍDIO DE GREVE. 1. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA.
A legalidade e a legitimidade do movimento grevista dos servidores públicos impõem o esgotamento de todas as alternativas de composição. Na hipótese em tela, não há qualquer alusão, seja expressa ou implícita, à eventual abertura e frustação das negociações, não houve a juntada de documentos comprobatórios de que a greve foi precedida de negociação falida, tais como ofícios e atas de reunião.
2. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. A concessão ou não da antecipação da tutela se funda no livre convencimento motivado e prudente arbítrio do Magistrado, exercido em sede de cognição sumária, só sendo passível de reforma quando teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, nos termos da Súmula nº 59 deste Tribunal. 3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA O instituto da astreinte se justifica no processo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. O valor da multa está compatível com a obrigação, uma vez que a cominação de multa deve ter caráter pedagógico e coercitivo para quem descumpre a ordem judicial, considerando que o bem jurídico tutelado de forma imediata é o respeito à tutela jurisdicional. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ – Dissídio Coletivo: 0005774-84.2015.8.19.0000, Relator: DES. LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/04/2015, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/04/2015 18:56).

Por outro lado, embora o Sindicato tenha comunicado ao Município de Trairão acerca da paralisação em referência, bem como a aprovação do movimento pela categoria dos professores, não apresentou proposta detalhada da manutenção dos serviços básicos, nem comunicou previamente à comunidade sobre a sua deflagração, muito menos o esgotamento das negociações restou demonstrado.

Desse modo, não atendidos os requisitos da Lei de Greve, não resta outra opção senão concluir pela ilegalidade da greve dos professores do município de trairão.

Nesse sentido destaco trecho do Parecer Ministerial (Id. 14626228):

“(...) No caso em apreço, o Sindicato informou à municipalidade acerca da deflagração da greve a partir do dia 17/04/2022 – Ofício Circular nº 021/2023. A comunicação se deu, portanto, tempestivamente, atendendo ao disposto no art. 13, da Lei nº 7.783/89, pois feita com antecedência maior que 72 horas da data prevista para a paralisação.

No entanto, o requerido não logrou comprovar a continuidade do serviço público essencial de educação, categoria profissional à qual pertencem os servidores grevistas, o
que redunda na ilegalidade do movimento.

Ademais, afirmou que a atividade de educação não seria considerada essencial para fins de exercício do direito de greve, por não estar abrangida pelo art. 10 da Lei nº
7.783/89. Com tal argumento, buscou eximir-se da destinação de percentual de profissionais para garantir a continuidade do aludido serviço público.

As sobreditas alegações não podem prosperar, conforme o entendimento jurisprudencial pátrio colacionado, que, fundamentado em decisão do STF, asseverou que o
rol previsto no art. 10 da Lei nº 7.783/89 é exemplificativo, não excluindo outros serviços considerados essenciais à sociedade, como é a educação pública (...)

Por todo o exposto, constatado o não preenchimento dos requisitos legais para deflagração da greve por servidores públicos da área de educação, serviço público
essencial por excelência, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido relativo à declaração de ilegitimidade do movimento paredista em apreço, pelos fundamentos retro expendidos, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet”

Dispositivo

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DO DIREITO DE GREVE CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
para declarar a ilegalidade da greve, determinar o desconto em folha dos servidores grevistas da importância remuneratória equivalente aos dias de ausência ao serviço com o objetivo de participar da greve, devendo a anotação das faltas ser objeto de devido processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Custas e honorários pelo réu, porquanto insignificante a sucumbência do autor, fixados honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º, do art. 85, do CPC.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/08/2023